Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Transação bancária. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). No dia 07/01/2022, o autor recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido realizada transação bancária em sua conta. Em sequência, o autor foi induzido a efetuar diversos procedimentos no aplicativo do banco. Após finalizar a conversa, percebeu que havia sido vítima de golpe em que foi realizada uma transferência no valor de R$ 7.499,00. Os elementos do processo não indicam falha na prestação do serviço bancário. De acordo com o boletim de ocorrência (ID 44950732), registrado no mesmo dia dos fatos, o autor/recorrido recebeu ligação de terceiro desconhecido, por meio de número de celular não pertencente ao banco (99293-5081). A ligação não partiu do terminal da instituição financeira, de modo que não houve falha nos meios de comunicação fornecidos pelo recorrente. A fraude se consumou em virtude de conduta negligente do recorrido, que seguiu orientações do estelionatário e realizou procedimentos no aplicativo do banco (ID 44950732). Não está claro quais foram os procedimentos efetuados pelo autor sob instrução do golpista, mas é possível notar que, após a realização, a fraude se consumou. A conduta do consumidor em seguir orientações de terceiro desconhecido deu causa à consumação da fraude, de modo que não há obrigação do recorrente em reparar os prejuízos. Caberia ao recorrido, antes de seguir orientações de terceiros, adotar cautelas mínimas para verificar se realmente conversava com preposto do banco, sobretudo porque a ligação partiu de número desconhecido, sem qualquer relação com a instituição financeira. Ademais, não há demonstração de que o réu falhou em seu dever de proteção de dados (art. 42 da LGPD). É inaplicável ao caso, portanto, a súmula 479 do STJ. Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço, de modo que não há obrigação de indenizar. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W